Tribunal: TJDFT
Processo: 0002573-20.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002573-20.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVAN CHAVES DA SILVA CESSIONÁRIO: JOSE MAURICIO SORIANO BERCOT, CARLOS ALBERTO SOARES DIAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os cessionários José Mauricio Soriano Bercot e Carlos Alberto Soares não se manifestaram a respeito da compensação de débitos noticiada pelo Distrito Federal. No entanto, ambos foram habilitados no precatório em epígrafe como cessionários, conforme decisão 10078153. Aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto